Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. A parte Agravada apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, o qual ainda não foi examinado. Para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídica, mostra-se imprescindível a comprovação da situação financeira, pois, diferente das pessoas naturais, a sua hipossuficiência não é presumida. A despeito da possibilidade de comprovação, ao examinar os autos de origem, verifica-se que a gratuidade de justiça também foi formulada na petição inicial pelo Agravante e que lhe foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência alegada. Em resposta, a Agravante recolheu o respectivo pagamento das custas iniciais (Id. 12893821, autos de origem), demonstrando, assim, que não faz jus ao benefício. Nesse contexto, considerando que os argumentos apresentados pelo Agravante são os mesmos dos autos de origem, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu a Agravante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, o Agravante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. De. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator